Tribunal: TJES
Processo: 5033040-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033040-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLENE CRISTINA DOS ANJOS BARBOSA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033040-74.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: WESLENE CRISTINA DOS ANJOS BARBOSA

RECORRIDO
: LOJAS SIMONETTI LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE BRINDE E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE INFORMAÇÃO INADEQUADA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora em sua peça inicial, afirma que adquiriu um sofá junto a requerida e que esta teria lhe ofertado como “brinde” uma panela de arroz e uma frigideira, mas, no entanto, foi surpreendida com a cobrança desses produtos no carnê de pagamento, além de constatar também a cobrança de seguro de garantia estendida não contratado. Diante disso, requer o cancelamento do carnê com os produtos indevidos, a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem: (i) verificar se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95; (ii) verificar se a cobrança pelos produtos supostamente oferecidos como brindes e seguro garantia, decorreram de vício de consentimento ou prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrido sustenta em contrarrazões a intempestividade do recurso inominado. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida. Sendo assim, nota-se nos autos que o Autor foi intimado da sentença em cartório no dia 22/04/2025 (id 67469412), de modo que restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso no dia 23/04/2025, sendo finalizado de fato em
09/05/202
5.

5. Destarte, efetivamente, da análise dos autos, verifico que a Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, sendo certificada a intempestividade do presente recurso pela Secretaria do Juízo de origem, vez que o protocolo do recurso ocorreu somente em 12/05/2025.

6. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV. DISPOSITIVO

7. Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)